Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. PLANOS INDIVIDUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento para reformar decisão que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se os planos de saúde coletivos podem ser reajustados pelos mesmos índices dos planos individuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com os autos, trata-se de contrato coletivo por adesão, no qual os reajustes anuais decorrem de cláusulas atuariais ligadas à variação de custos médico-hospitalares e à sinistralidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que em planos coletivos a aferição da eventual abusividade do reajuste demanda análise técnica atuarial, sendo inadequada a substituição automática por índices de planos individuais ou por índices econômicos genéricos sem prova específica no caso concreto.
5. Em tal contexto, a substituição liminar do índice contratual por outro definido judicialmente, antes da instrução probatória, revela-se medida de excepcionalidade, admitida apenas quando demonstrada de forma robusta a probabilidade de abusividade, o que, em princípio, não se evidencia na fase embrionária da demanda. Da mesma forma, não se mostra presente o risco de dano inverso, pois a redução compulsória das contraprestações em plano coletivo interfere no equilíbrio atuarial do contrato e pode repercutir na coletividade de beneficiários vinculados à mesma carteira, circunstância que recomenda cautela na concessão ou manutenção de tutela modificativa de índices contratuais antes da prova pericial. Tal risco é expressamente apontado no recurso e decorre da própria natureza mutualista do contrato coletivo de assistência à saúde.
6. Por outro lado, o perigo de dano em favor da parte agravada, embora possível em tese em hipóteses de reajustes excessivos, não se mostra, nesta fase, suficientemente demonstrado de modo concreto e imediato, sobretudo porque eventual cobrança indevida é passível de restituição ao final, mediante compensação ou repetição, caso reconhecida abusividade após instrução adequada.
7. Nesse cenário, em juízo de delibação, vislumbra-se plausibilidade jurídica nas alegações recursais quanto à prematuridade da intervenção judicial no índice de reajuste de plano coletivo sem suporte técnico, bem como risco de prejuízo relevante decorrente da manutenção da tutela concedida na origem.
8. Quanto às astreintes, observa-se que a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, embora não se revele prima facie exorbitante, está vinculada à própria obrigação cuja exigibilidade se encontra sob reexame neste agravo, razão pela qual sua eficácia deve seguir a sorte da tutela principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: Em regra, no contrato de plano de saúde coletivo por adesão devem prevalecer os reajustes pactuados entre as partes, exceto se verificar que se cuida de reajustes desarrazoados, desproporcionais ou ilegais, o que deve ser apurado durante a instrução processual, em especial a produção de prova pericial.